Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705251-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA CARVALHO IMPETRANTE: SUELLEN GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO DE SOUSA CARVALHO, preso em flagrante delito em 19/12/2023 com conversão em preventiva em 21/12/2023 e já denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de agentes). Os fundamentos e argumentos que embasam o pedido de habeas corpus, conforme apresentado no texto, são detalhados a seguir: Alega a impetrante que a prisão preventiva do paciente constitui uma violação à sua liberdade de locomoção, fundamentada em uma interpretação da Constituição Federal do Brasil e do Código de Processo Penal, especificamente nos artigos relacionados à concessão de habeas corpus e às condições para a prisão preventiva. Para tanto, argumenta que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva não apresentou fundamentos concretos que justificassem a continuidade da medida, contrariando os requisitos legais para sua aplicação. Assevera que a prisão preventiva teria sido mantida sem a devida observação dos requisitos necessários, como o perigo que a liberdade do paciente representaria para a ordem pública ou para a instrução do processo. Acrescenta que as condenações anteriores do paciente, ocorridas entre os anos de 2008 e 2017, são mencionadas como insuficientes para fundamentar a prisão preventiva, dada a falta de contemporaneidade com o crime atualmente imputado. Colaciona citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelecem precedentes para a revogação da prisão preventiva quando não há demonstração do risco atual representado pela soltura do preso. Enfatiza que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não foram devidamente consideradas como alternativas à prisão preventiva, mesmo podendo atender aos objetivos da custódia cautelar, enfatiza-se o caráter excepcional da prisão preventiva, que deve ser aplicada somente quando não há outra medida menos gravosa capaz de assegurar os mesmos fins, conforme a legislação vigente e o princípio da proporcionalidade. Requer a concessão de medida liminar impondo medidas cautelares diversas da prisão para restaurar a liberdade do paciente até a finalização da apuração dos fatos. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Contrário ao que alega a impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou a prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de furto qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, ainda mais quando apresenta folha de antecedentes vasta de incidentes da mesma natureza. Sobressai-se que o paciente possui 18 processos criminais (ID 55764011 – p. 65), está em regime aberto (cumprindo pena de 7 anos 5 meses e 25 dias) em razão da prática de crimes de furto qualificado, associação criminosa e falsificação de documento público. Observa-se, ainda, 10 inquéritos policiais contra si por crimes variados entre 2006 a 2022 conforme ID 55764011 – p. 31 - porte ilegal de arma de fogo, dirigir embriagado, receptação, associação criminosa, disparo de arma de fogo, tráfico furto qualificado, falsificação de documento e fraude em certame de interesse público. Nota-se, também que já teve prisão preventiva decretada seis vezes e temporária por mais quatro vezes (ID 55764011 – p. 31). Destarte, restam preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria, já houve no presente caso oferecimento de denúncia (ID 55764011 – p. 109) na qual se consignou: “No dia 19 de dezembro de 2023, por volta de 12h30min., na Quadra 302, Conjunto 8, Lote 02, Samambaia/DF, os denunciados, agindo com consciência, vontade, ânimo de assenhoramento definitivo, e em comunhão de esforços e divisão de tarefas, tentaram subtrair, com emprego de chave falsa e mediante concurso de pessoas, em proveito de ambos, coisa alheia móvel, a saber: uma motocicleta, marca/modelo Honda/CG 1600 Fan Esdi, placa PBW5625/DF, de cor preta, pertencente a Martiniano Nogueira da Rocha Neto. DINÂMICA DELITIVA: Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, após avistarem a motocicleta estacionada em via pública, o denunciado LEANDRO tentou subtraí-la, com emprego da chave mixa apreendida1 , não tendo logrado êxito na subtração por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o veículo era provido de trava no disco de freio instalada, além da imediata reação da vítima, que passou a clamar por ajuda2 . Ato contínuo, LEANDRO embarcou na motocicleta marca/modelo Honda/CB 300 R, placa EKJ6I61/PI, de cor amarela, conduzida pelo denunciado WELTON, que lhe aguardava para dar fuga, e ambos se evadiram do local. WELTON participou ativamente da execução do crime, na medida em que foi com LEANDRO até o local, aguardou pela subtração do bem – que se frustrou – e deu fuga a LEANDRO, sendo certo que os ladrões foram perseguidos por populares e, durante a fuga, perderam o controle da motocicleta e caíram, quando então foram contidos e, posteriormente, abordados e presos por uma guarnição da Polícia Militar.” A peça inaugural está corroborada pelos documentos que instruíram o Inquérito Policial, em especial a prisão em flagrante. Portanto, demonstra-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O Juízo de Custódia destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, e anotou a habitualidade do paciente na prática de crimes. Confiram-se os fundamentos (ID 55764011 – p. 97): “Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva, tal como requerido pelo douto representante do Ministério Público. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre os ora conduzidos. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar dos autuados faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o conduzido Leandro ostenta condenações pela prática. de delito de furto, ao passo que Welton ostenta duas condenações pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, estando ambos em cumprimento de pena e já voltaram a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrarão estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que os custodiados não param de cometer delitos e nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, tendo em vista que escolhem vítimas aleatórias, em locais e horários diversos.” (N.g) Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora destacou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 55764011 – p. 160): “(...) Devidamente examinados os autos, verifico que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva em 21/12/2023, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do Código de Processo Penal, em razão do Inquérito Policial no 1293/2023 – 32a DP (ID. 182645229). Ademais, as cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública. Isto porque o requerente é reincidente, estando inclusive em cumprimento de pena. Desse modo, não houve nenhuma alteração dos fundamentos fáticos ensejadores da custódia cautelar de LEANDRO DE SOUZA CARVALHO, a qual foi decretada para garantia da ordem pública, uma vez que se vislumbrou o risco concreto de o requerente voltar a praticar condutas criminosas. Outrossim, não se pode realizar uma análise isolada do crime praticado pelo denunciado na hipótese, o que será melhor analisado no curso da ação penal. Ademais, o prazo da custódia cautelar e curso da instrução criminal ainda se encontram dentro do aceitável, não se vislumbrando qualquer vício capaz de macular de ilegalidade a referida medida. Com o exposto, observando que a ação penal segue o curso normal, e considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao requerente, acolho o parecer ministerial e, por ora, INDEFIRO o pedido de LEANDRO DE SOUZA CARVALHO, mantendo sua constrição cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, diante dos fundamentos já aduzidos.” Dos elementos já produzidos e dos fundamentos expostos pela autoridade coatora, observa-se nitidamente que o crime na vida do paciente não é uma eventualidade, inclusive porque mesmo estando em cumprimento de pena e já cumprido mais de 5 anos, voltou a delinquir. Ao contrário do que afirma a impetrante, a contemporaneidade no presente caso mostra-se latente, pois o paciente, em conjunto com comparsa teria praticado tentativa de furto qualificado em 2023, quando no ano anterior (23/11/2022) foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Tal circunstância, por si só, sem relembrar o fato de que está em cumprimento de pena e que tem diversas outras passagens, demonstra que o paciente é useiro e vezeiro da prática criminosa, especialmente de crimes contra o patrimônio, denotando que realmente apresentam um risco para a ordem pública. Destaca-se que a periculosidade do fato não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de agentes envolvidos (dois) e a utilização de chave falsa, o que denota maior intrepidez para a vontade de praticar o crime. Ademais, observa-se, como bem consignado na decisão que determinou a prisão preventiva, que o paciente, isoladamente possui condenações criminais e diversos incidentes, como porte ilegal de arma de fogo, dirigir embriagado, receptação, associação criminosa, disparo de arma de fogo, tráfico furto qualificado, falsificação de documento e fraude em certame de interesse público. Assim, não vislumbro constrangimento ilegal, estando as decisões adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ao contrário, o que se percebe é que medidas mais brandas têm servido como estímulo ao paciente para continuar praticando crimes, pois mesmo cumprindo pena por amis de cinco anos resolveu voltar a delinquir trazendo risco para a ordem pública e reclamando do Estado medidas mais enérgicas. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, embora não se trate de crime de gravidade elevada, verifica-se que o paciente não encontra freios em sua escalada criminosa de crimes contra o patrimônio, inclusive por ações conjuntas, além de ostentar individualmente em seu histórico contato direto com o crime por mais de quinze anos, o que indica forte risco de reiteração delitiva e demonstra sua periculosidade, demandando maior rigor da justiça, a fim de evitar que ele possa voltar a praticar delito. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024 22:17:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator